Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ATRASO DO VOO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO QUANTUM.
1.Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que condenou a ré/recorrida ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 1.000,00, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, que culminou com longo atraso para chegada do recorrente ao destino final.
2. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que houve cancelamento do voo doméstico de regresso do autor a Brasília, vindo de Porto Alegre e culminando em um atraso superior a 10h para chegada ao destino final (ID 20174184). O recorrente pleiteia o aumento do valor indenizatório, tendo em vista os aborrecimentos sofridos e as péssimas condições do hotel custeado pela companhia aérea para sua permanência durante a espera pelo novo voo.
3. Conquanto constatada a falha na prestação do serviço, relativa a fortuito interno, risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea, não se verificou violação aos direitos de personalidade do autor, porquanto, ainda que tenha sido a causa de aborrecimentos, eventuais transtornos foram superados pela reacomodação em voo mais próximo, não tendo sido demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido. Na hipótese dos autos, o próprio autor concordou que a empresa aérea ofereceu alimentação e hospedagem como forma de minorar o inconveniente, ainda que em estabelecimento simples.
4. Todavia, tendo em vista que o recurso foi manejado exclusivamente pela parte autora, não se mostra possível afastar a condenação à reparação dos danos morais, ante o princípio da devolutilidade recursal (art. 1.013, do CPC) e da coisa julgada material (art. 503, do CPC), razão pela qual mantém-se o quantum indenizatório fixado.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.